Tribunal: TCU
Processo: 009.489/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11998/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de pedido de prorrogação de prazo, formulado nos termos da peça 26, para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 45236/2020-TCU/Seproc (peça 18). A ciência ocorreu no dia 26/08/2020 (peça 19), desse modo, o término do prazo originalmente concedido findou em 10/09/2020. Consultando os autos, verificou-se que consta pedido anterior de prorrogação de prazo pleiteado pelo requerente na peça 20, concedido o prazo de 15 (quinze) dias na peça 24, com data final, após a prorrogação o dia 25/09/2020, desta forma, em seu segundo pedido solicitando a extensão do prazo por mais 60 (sessenta) dias, o requerente argumenta que persistem os motivos, visto que ainda não foram localizados, pela Coordenação-Geral de Gestão de Acervos Funcionais - CGGAF/DECIPEX, os documentos solicitados, e o processo de aposentadoria referente ao servidor inativo Osmario Ferreira de Amorim, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, por unanimidade ACORDAM, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a contar da notificação, o prazo para cumprimento do oficio acima citado, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.489/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Nelson Ferreira Goulart (XXX.895.506-XX); Octavio Ramos Roza (XXX.565.797-XX); Onofre Carlos Alvarenga (XXX.588.096-XX); Osmario Ferreira de Amorim (XXX.017.997-XX); Osvaldo Valentim Florencio (XXX.436.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.